Tribunal: TCU
Processo: 042.639/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1266/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.639/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alécio Tsutomu Sanematsu (CPF XXX.785.808-XX); Erica Aparecida Iida (CPF XXX.442.788-XX); Fernando Carlos Bondezan dos Reis (CPF XXX.618.458-XX); Maria do Carmo Reis Homsi (CPF XXX.642.988-XX); Murilo José de Carvalho (CPF XXX.652.178-XX); Paula dos Santos Oliveira (CPF XXX.207.668-XX); Renata Maria Toledo (CPF XXX.215.738-XX); Ricardo Eloy Bagnariolli (CPF XXX.217.538-XX); Roberto Mateus Machini (CPF XXX.534.038-XX) e Rodrigo Gimenez Ribeiro (CPF XXX.221.978-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.